Tribunal: STJ
Processo: 0051747-70.2021.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975730 - MG (2025/0237836-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA MOREIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DHIEGO TOLEDO BRUM LOPES
ADVOGADOS
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
INTERES.
: ADAIR DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MG173380
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbices ventilados
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
2. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou
especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às Súmulas
n. 7/STJ e 83/STJ, apontados pelo Tribunal de origem como fundamentos
para inadmitir o recurso especial.
3. Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento consolidado
no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na
incidência da
— óbice que também se aplica aos
Súmula n. 83/STJ
recursos especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional —, a adequada impugnação pressupõe (i) a
comprovação, por meio de precedentes atuais (contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão recorrida), de que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ou (ii) a demonstração
efetiva, mediante
, de que o caso concreto possui
distinguishing
particularidades fáticas ou jurídicas que inviabilizam a aplicação plena
dos julgados citados na decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese
dos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53092443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 549b4035-f13d-495c-a277-2bd436e51a20

4. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg
no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
5. A abertura de tópico próprio destinado a refutar o óbice não se mostra
suficiente, por si só, à efetiva impugnação, não eximindo a parte do dever
de demonstrar de forma efetiva, no caso da
como seria
Súmula 7/STJ,
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem nova análise do conjunto de fatos e provas, deixando claro quais
fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
6. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 549b4035-f13d-495c-a277-2bd436e51a20

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975730 - MG (2025/0237836-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA MOREIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620

LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DHIEGO TOLEDO BRUM LOPES
ADVOGADOS
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620

LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
INTERES.
: ADAIR DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MG173380
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbices ventilados
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
2. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou
especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às Súmulas
n. 7/STJ e 83/STJ, apontados pelo Tribunal de origem como fundamentos
para inadmitir o recurso especial.
3. Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento consolidado
no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na
incidência da
— óbice que também se aplica aos
Súmula n. 83/STJ
recursos especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional —, a adequada impugnação pressupõe (i) a
comprovação, por meio de precedentes atuais (contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão recorrida), de que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ou (ii) a demonstração
efetiva, mediante
, de que o caso concreto possui
distinguishing
particularidades fáticas ou jurídicas que inviabilizam a aplicação plena
dos julgados citados na decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese
dos autos. Precedentes.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg
no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
5. A abertura de tópico próprio destinado a refutar o óbice não se mostra
suficiente, por si só, à efetiva impugnação, não eximindo a parte do dever
de demonstrar de forma efetiva, no caso da
como seria
Súmula 7/STJ,
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem nova análise do conjunto de fatos e provas, deixando claro quais
fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
6. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. B. M. J., contra decisão
monocrática da minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na incidência da
e, de ofício, concedeu a ordem de
Súmula n. 182/STJ
habeas
para, na primeira etapa dosimétrica, em relação ao delito de lavagem de dinheiro,
corpus
considerar negativadas apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais, redimensionando as penas
do recorrente, pela prática dos crimes dos crimes do art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006,
do art. 2o,
e § 3o, da
e do
o, § 1o, inciso II, e § 4o, da
caput
Lei n. 12.850/2013
art. 1
na forma do
do CP, para 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 7
Lei n. 9.613/1998,
art. 69,
(sete) dias de reclusão e 909 (novecentos e nove) dias-multa, mantidos os demais termos da
condenação (e-STJ fls. 3443/3451).
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 3472/3480), o agravante sustenta, em
síntese, que todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial foram especificamente impugnados no agravo, notadamente a suposta
incidência dos óbices das Súmulas n. 83/STJ e 7/STJ, o que torna inaplicável à espécie a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Sustenta que o fato de o
ora agravado ter concedido a ordem de ofício
decisum
"é a prova cabal de que o recurso especial veiculava teses juridicamente relevantes e que o
acórdão do TJMG continha erros de direito passíveis de correção nesta instância superior,
sem necessidade de reexame de provas. A ilegalidade corrigida pelo Eminente Relator — a
consideração equivocada de três circunstâncias judiciais negativas quando eram apenas
duas — é exatamente o tipo de matéria que a defesa buscava submeter a esta Corte" (e-STJ
fl. 3479).
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, caso não seja esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido à apreciação do órgão colegiado,
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o Tribunal local inadmitiu o recurso especial interposto
pelo ora recorrente, considerando para tanto a incidência dos seguintes óbices (e-STJ fls.
3235/3240): (i)
(quanto à aduzida nulidade decorrente de quebra da
Súmula n. 83/STJ
cadeia de custódia); (ii)
(quanto à exasperação da pena-base fundada no
Súmula n. 83/STJ
critério da natureza e quantidade das drogas); (iii)
(quanto à pena-base do
Súmula n. 7/STJ
crime de lavagem de dinheiro).
Insurgindo-se contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto
agravo (e-STJ fls. 3330/3351), que não foi conhecido por este Relator, ante a incidência do
óbice da
porquanto não impugnados, específica e detalhadamente, os
Súmula n. 182/STJ,
entraves apontados pelo Tribunal de origem, na decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls.
3235/3240).
Daí a interposição do agravo regimental ora apreciado (e-STJ fls. 3472/3480).
Da análise das razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 3330/3351),
verifico que o agravante, de fato, não se desincumbiu de impugnar especificamente, de
forma efetiva e pormenorizada, a incidência dos entraves apontados pelo Tribunal local na
decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a alegar,
de maneira genérica, que (i) a decisão agravada não faz qualquer menção às teses
defensivas (e-STJ fl. 3335), tratando-se de mera transcrição da decisão combatida e de uma
jurisprudência (e-STJ fl. 3336), o que constitui "verdadeira ausência de prestação
jurisdicional" (e-STJ fl. 3338); (ii) a
foi indevidamente aplicada quanto à
Súmula n. 83/STJ
tese relativa à quebra da cadeia de custódia, "sem sequer rebater as jurisprudências
colacionadas pela defesa" (e-STJ fl. 3340), nas razões do recurso especial, "quais sejam:
HC n. 160.662/RJ - STJ; HC n. 653.515-RJ - STJ;
- STJ" (e-STJ fl.
AREsp n. 1.936.393/RJ
3340); (iii) a
foi indevidamente aplicada quanto à tese atinente "à
Súmula n. 83/STJ
violação dos dispositivos legais relativos à individualização da pena, ignorando
completamente a demonstração de divergência jurisprudencial apresentada pela defesa e a
específica violação aos princípios constitucionais suscitados" (e-STJ fl. 3346); (iv) a
apreciação das teses atinentes à aplicação da agravante da liderança, quanto ao delito de
lavagem de dinheiro, em violação ao princípio da congruência, bem como à
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

desproporcionalidade do incremento aplicado em relação à agravante da reincidência,
prescinde de revolvimento de fatos e provas, demandando mera revaloração jurídica (e-STJ
fls. 3349/3350).
Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido
de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ
— óbice que também se aplica aos recursos especiais manejados com fundamento na
—, a adequada impugnação pressupõe (i) a
alínea "a" do permissivo constitucional
comprovação, por meio de
aos
precedentes atuais (contemporâneos ou supervenientes
mencionados na decisão recorrida), de que outro é o entendimento jurisprudencial desta
, ou (ii) a demonstração efetiva, mediante
, de que o caso
Corte Superior
distinguishing
concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que inviabilizam a aplicação plena dos
julgados citados na decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta
AREsp n. 2.842.628/SP,
Turma, julgado em
DJEN
AgInt no
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.618.873/MT,
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN

AgInt
no

24/2/2025,

28/2/2025;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
AREsp n. 2.168.637/RS,
Turma, julgado em
DJe
AgRg no AgRg no
13/2/2023,
16/2/2023;
AREsp n. 2.278.302/SP,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
AgRg no
Relator Ministro JESUÍNO RISSATO,
3/10/2023;
AREsp n. 2.079.582/SC,
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/6/2022,
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro REYNALDO
30/6/2022;
AREsp n. 1.637.255/PR,
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/11/2020,
23/11/2020.
Já no que diz respeito à
é sabido que, uma vez aventada pelo
Súmula n. 7/STJ,
Tribunal de origem a incidência do referido entrave sumular no tocante às teses ventiladas
do recurso especial, caberia à defesa se desincumbir do ônus de impugnar a aplicabilidade
do entrave em relação às referidas matérias, demonstrando, no agravo, de que forma o
acolhimento da pretensão recursal prescindiria de revolvimento do conjunto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido, o que não foi evidenciado no recurso ora
apreciado.
Com efeito, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que
para que se considere adequadamente impugnada a incidência do entrave da
"o agravo precisa empreender um
Súmula n. 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
, o que não se observa na alegação
do quadro fático delineado pelo Tribunal local
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
10/8/2022,
grifei).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à
aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça,
atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a
Súmula n. 7/STJ,
sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem
mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem
explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.789.363/SP,
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
17/2/2021)

Ora, nem mesmo a abertura de tópico próprio destinado a refutar o óbice, por si
só, se mostra suficiente à efetiva impugnação, não eximindo a parte do dever de demonstrar
de forma efetiva, no caso da
como seria possível modificar o
Súmula n. 7/STJ,
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto de fatos e
provas, deixando claro quais fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o
que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse contexto, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos
devem impugnar,
, os fundamentos da decisão
de maneira específica e pormenorizada
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

Na mesma linha, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM
EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE:
INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In
casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 725.349/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
.
14/3/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do
STJ.
2. Na hipótese, a agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos
de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 7 do STJ), incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.019.163/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/2/2022,
.
2/3/2022)

Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos
pelos quais não há consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ, não bastando para tanto a simples afirmação de que a Súmula 83 deste
STJ foi impugnada especificamente.
2. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.874.069/SC,
Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/9/2021,
4/10/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
EXECUÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
art. 253,
aplicável por analogia.
[...]
3. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de execução provisória
da pena. (AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
AREsp n. 1.193.328/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
24/4/2018,
11/5/2018)

Ademais, é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a
concessão de
de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e Tribunais, deve
habeas corpus,
ocorrer quando detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante, na forma do art. 654,
§ 2o, do CPP, o que ocorreu, na espécie, em relação ao
incrementado à pena-base
quantum
do delito de lavagem de dinheiro, na primeira etapa dosimétrica.
A concessão da referida ordem, de ofício, em relação a matéria sequer ventilada
nas razões recursais, ao contrário do que afirma a defesa, não tem o condão de evidenciar a
relevância jurídica das teses suscitadas no recurso especial, tampouco a existência de
outros "erros de direito passíveis de correção nesta instância superior, sem necessidade de
reexame de provas" (e-STJ fl. 3479).
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: d521a2a1-face-481a-a0ed-095944c12b50

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0237836-6
AREsp 2.975.730 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00517477020218130145 10145210051747008 517477020218130145
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA MOREIRA JÚNIOR
AGRAVANTE
: DHIEGO TOLEDO BRUM LOPES
ADVOGADO
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ADVOGADA
: LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
AGRAVANTE
: ADAIR DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MG173380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JEFERSON SILVEIRA MACHADO
CORRÉU
: ALEXSANDRO DE CASTRO MOURA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA MOREIRA JÚNIOR
ADVOGADO
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ADVOGADA
: LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DHIEGO TOLEDO BRUM LOPES
ADVOGADO
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ADVOGADA
: LARISSA ALVIM DA CUNHA - MG225223
INTERES.
: ADAIR DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MG173380
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055518180744<1494@
2025/0237836-6 - AREsp 2975730 Petição : 2025/0108187-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:49:09
Código de Controle do Documento: 077E1C04-CF96-4681-B5D0-278FCE86DD46